Tribunal: TJSP
Processo: 1025473-25.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Overbooking
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo. Cancelamento do voo. Sentença de improcedência. Pretensão da autora de reforma. Descabimento. Danos morais não configurados. Ausência de demonstração de ofensa aos direitos da personalidade, uma vez que não se trata de dano moral presumido, conforme entendimento do STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido.